Tribunal: TJDFT
Processo: 0720600-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0720600-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADILSON SIEBRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Adilson Siebra contra ato atribuído à Gerente da Gerência de Seleção e Provimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Nada obstante, também foi incluído no polo passivo do writ o Secretário de Educação do Distrito Federal. Em síntese, aduz o impetrante ter sido aprovado em concurso realizado pela Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal (SEE/DF) para o Cargo/Especialidade de n. 37 (Técnico de Gestão Educacional/Secretário Escolar), de Nível Médio, previsto no Edital n. 23-SEE/DF, vindo a ser nomeado em 21/5/2021. Anota que, conforme Aviso n. 03/20218, a SEE/DF convocou os candidatos nomeados para realizarem, até o dia 2/6/2021, a entrega prévia de documentação, para fins de análise documental. Diante da ausência do certificado de conclusão do Curso Técnico em Secretaria Escolar, apresentou declaração de conclusão do curso de Técnico em Secretaria Escolar; histórico escolar, que comprovaria o cumprimento da carga-horária exigida e os resultados obtidos; e tabela relacionado as disciplinas cursadas e as respectivas notas obtidas em cada uma delas. Anotou não ter o aludido certificado “em decorrência de regramento da própria SEE/DF, a qual condiciona a entrega dos diplomas ou certificados após a transcrição dos dados no Diário Oficial do Distrito Federal no verso desses documentos”. Consoante declaração apresentada, o curso teria sido concluído em 5/6/2021. Nada obstante, a Gerente da Gerência de Seleção e Provimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal firmou Termo de Negativa de Posse, por “Ausência do Certificado de Técnico em Secretário Escolar”, deixando de dar posse ao impetrante. Sustenta que, da simples exposição sumária, verifica-se estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e o periculum in mora. Requer, portanto, a “concessão de liminar, inaudita altera parte, para, suspendendo os efeitos do ato coator, determinar a posse e o exercício provisórios do candidato no cargo/especialidade Técnico de Gestão Educacional/Secretário Escolar”. No mérito, a concessão da ordem, para, “confirmando o pedido antecipatório, anular o ato coator que negou a posse do candidato no cargo/especialidade Técnico de Gestão Educacional/Secretário Escolar, para o qual foi aprovado e nomeado, de modo a permitir a posse no mencionado cargo público sem qualquer obstáculo”. Deu-se à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). É o relato do necessário. 2. Conforme dito pelo próprio impetrante (ID 26791995, p. 8): Consoante indicado no item 2.1 desta exordial, o ato a que se contrapõe esta ação adveio de autoridade integrante da Gerência de Seleção e Provimento, que integra a Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP) da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme aludido no Regimento Interno desse Órgão: Art. 3o Para o desempenho de suas competências legais e a execução de suas atividades, a Secretaria de Estado de Educação dispõe da seguinte estrutura orgânica e hierárquica: [...] 7 SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SUGEP 7.1 COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS - COGEP 7.1.1 Diretoria de Administração de Pessoas -DIAD 7.1.1.1 Gerência de Seleção e Provimento – GSEL O § 3o, do art. 6o, da Lei disciplinadora do mandado de segurança15, ao caracterizar autoridade coatora, inclui nesse rol “[...] aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.” Por conseguinte, tem-se que a Gerente da GSELP e autoridade coatora direta, porquanto praticou o ato de negativa de posse ao IMPETRANTE. Nada obstante, também incluiu no polo passivo o Secretário de Estado da Educação, ao argumento de sê-lo “a autoridade máxima do Órgão de que faz parte a Gerente da GSELP, razão pela qual integra, ainda que indiretamente, o rol de autoridades coatoras a que alude, abstratamente, a Lei n. 12.016/09” (ID 26791995, p. 9). Todavia, segundo lição de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes[1], “Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela. Por exemplo, numa imposição fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou o Secretário de Fazenda que expede instruções gerais para a arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe as sanções fiscais respectivas, usado do seu poder de decisão”. Em complemento, pertinente invocar o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. E não se pode descuidar da correção da autoridade coatora para o processamento do mandado de segurança, sobretudo porque impacta diretamente na definição da competência para seu respectivo julgamento, sendo mister salientar ser inadmissível a adoção da teoria da encampação quando implicar alteração na competência do órgão jurisdicional. Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. ATO EXTRADICIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO E EMENDA DA INICIAL. INAPLICABILIDADE. (...) 5. Consoante o entendimento desta Corte, pode ser aplicada a teoria da encampação para a mitigação da equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de segurança quando existentes os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; c) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida. 6. Afastada a aplicação da teoria da encampação, posto que a autoridade que praticou o ato apontado como coator não possui foro especial por prerrogativa de função. 7. No julgamento do MS 33.864/DF, citado na peça inicial da presente impetração, o Pretório Excelso firmou a orientação de que o mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça quando o exame do litígio ensejar repercussão na esfera extradicional é de sua competência. 8. No caso, o mandamus impugna a decretação da perda da nacionalidade do impetrante e o início do processo de extradição, pelo que evidente a incompetência do STJ para processar e julgar o writ. 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 25.945/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 24/11/2020) Diante de tal quadro, deve o impetrante emendar a petição inicial para correção do polo passivo do mandado de segurança. Acentuando-se, por oportuno, que a Câmara Cível não possui competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato atribuído à Gerente da Gerência de Seleção e Provimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em conformidade com o art. 21, II, do RITJDFT[2]. Logo, a retificação do polo passivo implicará remessa dos autos para a Primeira Instância, tendo em vista que o equívoco na indicação da autoridade coatora, sem prerrogativa de foro, obstaculiza o processamento do mandado de segurança em uma das Câmaras Cíveis do TJDFT, impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito. 3. Com essas considerações, determino que o impetrante emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma acima alinhavada, sob pena de indeferimento da petição inicial. Adverte-se, por oportuno, que o impetrante não recolheu as custas iniciais e o valor da causa não se mostra compatível com o proveito econômico pretendido. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MEIRELLES, Hely Lopes. WALD, Arnoldo. MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 36a ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 72. [2] Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;